Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-64.2019.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001619-64.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 742.048.582-87 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Antonio da Silva Dias (VÍTIMA), ANTONIO DA SILVA DIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001619-64.2019.8.11.0018

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
homicídio qualificado PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL, E ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO APELADO – INADMISSIBILIDADE –
ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO DELITO PATRIMONIAL CONEXO – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PENA-BASE – AUMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] POR CONTA DE UMA VETORIAL NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR ABAIXO DE 1/6 [UM SEXTO] – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decisão de pronúncia, a despeito da confirmação pelo Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso interposto, não faz coisa julgada material, mas meramente formal, razão pela qual, operada a preclusão, não poderá ser modificada pelas vias recursais.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Consoante dominante entendimento jurisprudencial, é proporcional o aumento de cada vetorial negativa na fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido; ou de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

“Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
[STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gilberto dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juara, que o condenou à reprimenda definitiva de 17 anos de reclusão, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo meio cruel, e de roubo simples [art. 121, § 2o, incisos I e III, c.c. art. 157,
caput
, ambos do CP].

A defesa, inicialmente, propõe uma releitura do art. 593, inciso III,
d
, do Código de Processo Penal, à luz da Constituição da República e do Pacto de San José da Costa Rica, a fim de que haja uma flexibilização da análise da contrariedade da decisão às provas, permitindo novo julgamento quando a tese de defesa se mostrar plausível e com fundamento em elementos de prova do processo.

Assevera que o Conselho de Sentença, equivocadamente, entendeu que houve a intenção do apelante em subtrair, mediante grave ameaça, uma motocicleta pertencente à Fazenda Marília, razão pela qual o condenou pelo delito de roubo.

Consigna que o apelante não se utilizou de violência ou grave ameaça para apoderar-se do veículo em questão, restando evidente que seu objetivo era utilizar a motocicleta para empreender fuga do local onde ocorreu o primeiro fato (homicídio qualificado).

Assinala que as testemunhas não confirmaram que o recorrente tenha subtraído o objeto por meio de violência, e que sua intenção era simplesmente usá-la e depois devolvê-la.

Postula, ao final, a anulação da condenação do apelante pela prática do crime de roubo, porquanto manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda imposta.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juara, suscita, em preliminar, o reconhecimento da coisa julgada, sob o argumento de que a matéria deduzida foi conhecida e examinada por este Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia. Alega, também, a falta de interesse recursal quanto ao pleito de redimensionamento da reprimenda basilar. No mérito, requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juara, em suas contrarrazões, suscitou uma preliminar no mínimo absurda, para não dizer que beira às raias da má-fé, ao aduzir que a pretensão defensiva estava acobertada pelo manto da coisa julgada.

Segundo as alegações aduzidas pela acusação, o fato de este Tribunal de Justiça analisar o recurso interposto contra a decisão de pronúncia – e confirmá-la, por entender presentes os indícios de autoria da prática delitiva –, impede a alegação [em apelação] de que o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos.

Como é cediço,
“A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida”
[1]
.

Com todas as vênias ao posicionamento firmado pelo Promotor de Justiça atuante em primeira instância, é óbvio e ululante que a decisão de pronúncia não faz
coisa julgada material
.

A decisão de pronúncia – confirmada por este Tribunal – faz, apenas e tão-somente,
coisa julgada formal
, tendo em vista que, preclusa, não poderá ser modificada pelas vias recursais.

Não se analisa na pronúncia teses atinentes à
certeza
da autoria, uma vez que tais questões serão analisadas pelo órgão competente, que, no caso, é o Tribunal do Júri.

De mais a mais, se admitirmos que a decisão de pronúncia seja acobertada pelo manto da coisa julgada material, conforme pretendido pelo órgão de acusação, por certo o Conselho de Sentença não teria a possibilidade, a depender da situação, de desclassificar o crime durante a votação em Plenário, o que seria um verdadeiro contrassenso.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

“1. No procedimento escalonado do júri, a primeira fase se esgota com a preclusão da decisão de pronúncia, aqui não se fala em trânsito em julgado, pois a decisão produz apenas coisa julgada formal [...]”
[2]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Embora a 1a Promotoria de Justiça Criminal tenha alegado, em preliminar, a falta de interesse recursal quanto ao possível equívoco no cálculo da pena-base imposta, entendo que, por coerência lógico-processual, deve ser analisado, primeiramente, o mérito da pretensão deduzida pela defesa, notadamente no respeitante ao pedido de anulação da condenação imposta em relação ao crime de roubo, haja vista que, caso acolhida a tese esposada, ficará prejudicada a análise da reprimenda estabelecida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Gilberto dos Santos
,

a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel e de roubo simples [art. 121, § 2o, incisos I e III, c.c. art. 157,
caput
, do CP], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“
Fato 01

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia
12 de março de 2019
, por volta das
06h40min
, em uma estrada da
Fazenda Marília
, nesta cidade de Juara/MT,
o denunciado GILBERTO DOS SANTOS
,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
,
agindo com
animus necandi
,
mediante motivo torpe e meio cruel
,
matou Antônio da Silva Dias
.

Fato 02

Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que,
após os fatos acima descritos
,
o denunciado GILBERTO DOS SANTOS subtraiu para si
,
mediante grave ameaça
,
coisa alheia móvel
, consistente em uma
motocicleta Honda Bros
,
placa NJC-3115
, de propriedade da
Fazenda Marília
.

DA DESCRIÇÃO DOS FATOS

Ressai dos autos que
o denunciado trabalhou por determinado período com a vítima
,
advindo desentendimento entre ambos em relação ao valor do ‘acerto’
,
sendo este o motivo pelo qual GILBERTO decidiu ceifar sua vida
.

Na
data dos fatos
,
ao se encontrarem
ocasionalmente em uma estrada da Fazenda Marília, local em que ambos estavam prestando serviços diversos,
o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão
,
oportunidade em que GILBERTO
,
colimando consumar seu intento homicida em face de Antônio
,
cruelmente lhe desferiu diversos golpes de facão
. Segundo consta,
a vítima tentou defender-se dos golpes com os braços e as mãos
, porém,
caiu ao solo
, momento em que
o indiciado continuou a desferir mais golpes contra ela
,
acertando-lhe na cabeça e no rosto
.

Demonstrou-se que
alguns funcionários se aproximaram do local
, sendo que
o denunciado
,
utilizando-se do mesmo facão
,
ameaçou Gilson Nunes Ramos
,
subtraindo a motocicleta da Fazenda que estava na posse do último e foragiu do local
.

Apurou-se que
a vítima foi socorrida
, porém,
não resistiu aos ferimentos
e
veio a óbito durante o percurso até o hospital
”.

Antes de tudo, convém salientar que a tese defensiva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos abrange, única e exclusivamente, a prática do crime de roubo.

Pelo que se extrai da ata de sessão de julgamento, a defesa sustentou, em Plenário, a tese de absolvição em relação ao delito patrimonial conexo, sob o pretexto de que não houve dolo de assenhoramento definitivo da
res furtiva
.

Ocorre, porém, que o Conselho de Sentença, ao responder os quesitos atinentes ao crime de roubo, reconheceu que a motocicleta foi subtraída mediante o emprego de grave ameaça, mediante a utilização de arma branca [facão], como se vê:

“1o QUESITO: No dia 12 de março de 2019, por volta das 06h40min, em uma estrada no interior da Fazenda Marília, em Juara, uma motocicleta Honda Bros, placa NJC-3115, de propriedade da Fazenda Marília, foi subtraída mediante o emprego de grave ameaça, empreendida com uma arma branca [facão]?

4 (x) SIM 3 ( ) NÃO.

2o QUESITO: O acusado Gilberto dos Santos, após a prática dos fatos descritos nos quesitos da série anterior
[homicídio qualificado]
, concorreu para o crime, subtraindo para si a referida motocicleta?

4 (X) SIM 3 ( ) NÃO”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente Defensora Pública Estadual, máxime quanto à propalada releitura do art. 593, inciso III, d, do Código de Processo Penal, à luz da Constituição da República e do Pacto de San José da Costa Rica, a fim de que haja uma flexibilização da análise da contrariedade da decisão às provas, permitindo novo julgamento quando a tese de defesa se mostrar plausível e com fundamento em elementos de prova do processo, entendo que sua pretensão não comporta acolhimento.

Apesar de sedutora a inovadora tese defensiva, deve ser respeitada, sempre e sempre, a soberania dos veredictos, que, aliás, detém assento constitucional
[3]
.

Com efeito, para que se possa compatibilizar o cabimento do recurso de apelação em face das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri [com fundamento no art. 593, III,
d
, do CPP], com a previsão constitucional atinente à soberania dos veredictos, é imprescindível que a decisão do Conselho de Sentença seja
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Em outras palavras: sempre deverá prevalecer a decisão dos jurados quando esta estiver amparada em ao menos uma das versões resultantes do acervo probatório, seja ela favorável à defesa ou à acusação, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

Portanto, não procede a afirmação da Defensoria Pública Estadual no sentido de que o recurso de apelação com base no art. 593, III,
d
, do CPP, ao restringir à hipótese de manifesta contrariedade à prova dos autos limita ilegitimamente a garantia do duplo grau de jurisdição, ou que acaba por se transformar em recurso exclusivo do Ministério Público, até mesmo porque, nada obsta que o Corpo de Jurados deixe de reconhecer, com base na tese defensiva, a autoria da prática delitiva.

Outrossim, o fato de o Conselho de Sentença não ter acolhido a tese defensiva de absolvição sustentada em Plenário, não assegura ao réu o direito a novo julgamento.

Por mais que a Defensoria Pública Estadual insista em asseverar que o apelante não agiu com violência ou grave ameaça, as provas dos autos mostram que o acusado correu em direção da testemunha Gilson Nunes Ramos – que estava na posse da motocicleta –, com as mãos abertas e, não sabendo o que poderia acontecer, deixou a moto, com a chave na ignição e depois correu.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo excertos do depoimento prestado, em Plenário, por
Gilson Nunes Ramos
:

“
Promotor
: Quando o senhor disse que ele veio correndo, vocês chegaram e pararam antes do local então, é isso?

Testemunha
: Isso, eu parei antes e Seu Ozaulino foi mais adiante.

Promotor
: Seu Ozaulino parou mais ou menos quanto antes do local onde estava a vítima e o acusado?

Testemunha
: Três metros mais ou menos.

Promotor
: Parou bem pertinho. E o senhor parou um pouquinho mais distante?

Testemunha
: Bem antes.

Promotor
– Quantos metros mais ou menos?

Testemunha
: Uns cinco ou seis metros.

Promotor
– Ah, mais ainda assim perto.

Testemunha
: Isso, aí eu não cheguei a ver a vítima porque ele tava na frente (...).

Promotor
: Entendi. Quando Gilberto veio para cima de vocês, o senhor falou que ele veio para cima do Ozaulino e depois para cima do senhor, ele tava com o facão ainda?

Testemunha
: Estava.

Promotor
: O facão tava para baixo para cima? Ele ameaçou vocês?

Testemunha
: Mais ou menos bem assim.

Promotor
: Facão apontado para cima?

Testemunha
: Isso, para cima todo cheio de sangue.

Promotor
: Entendi. Ele fez menção de acertar vocês?

Testemunha
: Então, ele pediu a moto né e como nós não sabia a situação, o que ia acontecer, nós levantou e saiu afastado, seu Ozaulino jogou a moto e correu pro lado, ele veio na minha direção, aí eu desci da moto e fiz assim
[movimento de levantamento das mãos]
, nisso ele montou na moto.

Promotor
: Que momento que ele jogou o facão? O facão ficou no local né?

Testemunha
: Sim.

Promotor
: O senhor viu se ele já tava saindo de moto ou se ele jogou antes de subir na moto?

Testemunha
: Não, na moto. Ele ligou a moto, na hora que ele ligou, saiu, aí ele jogou.

Promotor
: Entendi. Depois que ele saiu de moto.

Testemunha
: Saindo ele jogou.

[...]

Promotor
: O Gilberto, nesse contato que teve com vocês ali, pelo que o Senhor mencionou foi muito curto, vocês chegaram e ele já veio pedindo a moto, ele falou alguma coisa pra vocês nesse período?

Testemunha
: Não, pra mim não, só falava que queria sair dali e pegar da moto, só que não desapartava da arma... do facão.

Promotor
: O facão ele não soltou em nenhum momento?

Testemunha
: Não”.

Não obstante o depoimento prestado por Ozaulino Pereira dos Santos, na primeira fase do
judicium accusationis
, asseverando que não foi ameaçado pelo réu, e que a motocicleta somente foi tomada para
“fazer a fuga”
, a aludida testemunha confirmou que o acusado levantou o facão e que Gilson se assustou porque o denunciado estava com o instrumento na mão, e que ficaram com medo por causa da situação.

Nesse diapasão, não se pode olvidar que apesar de a defesa sustentar que não foi empregado qualquer tipo de ameaça ou violência para subtração da motocicleta, a vítima foi categórica em asseverar que o réu estava munido com um facão na mão quando veio em sua direção, e por este motivo saiu correndo.

De igual modo, não se mostra plausível a tese defensiva de que o réu não pretendia agregar o bem [motocicleta] ao seu patrimônio pessoal, e que sua intenção era simplesmente utilizá-la e, posteriormente, devolvê-la.

Não se põe dúvida de que o acusado, de fato, entregou a motocicleta subtraída à autoridade policial.

Porém, como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico a figura denominada
“roubo de uso”
.

Como bem decidiu o STJ:

“1. O crime de roubo é um delito complexo que possui como objeto jurídico tanto o patrimônio como também a integridade física e a liberdade do indivíduo. O art. 157 do Código Penal exige para a caracterização do crime, que exista a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa ou reduzindo à impossibilidade de resistência.

2. O ânimo de apossamento - elementar do crime de roubo - não implica, necessariamente, o aspecto de definitividade. Ora, apossar-se de algo é ato de tomar posse, dominar ou assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, entregar para outrem ou apenas utilizá-lo por determinado período, como no caso em tela.

3. O agente que, mediante grave ameaça ou violência, subtrai coisa alheia para usá-la, sem intenção de tê-la como própria, incide no tipo previsto no art. 157 do Código Penal”
[4]
.

Adoto, ainda, como razões de decidir, os fundamentos aduzidos pela eminente Ministra Laurita Vaz, Relatora do Recurso Especial n. 1.323.275-GO, em seu voto-condutor,
verbis
:

“Cabe esclarecer que o crime de roubo é um delito complexo que possui como objeto jurídico tanto o patrimônio como também a integridade física e a liberdade do indivíduo.

O art. 157 do Código Penal exige para a caracterização do crime, que exista a subtração de coisa móvel alheia,
para si
ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

A questão é controversa na doutrina e na jurisprudência, sendo que o entendimento aparentemente majoritário afasta a atipicidade da figura do roubo de uso. Entende-se que o ‘roubo de uso’ não pode ser aceito já que a grave ameaça ou violência empregada para a realização do ato criminoso não se compatibilizam com a intenção de restituição, como bem explica Guilherme de Souza Nucci:

‘O agente, para roubar – diferentemente do que ocorre com o furto –, é levado a usar violência ou grave ameaça contra a pessoa, de forma que a vítima tem imediata ciência da conduta e de que seu bem foi levado embora. Logo, ainda que possa não existir, por parte do agente, a intenção de ficar com a coisa definitivamente (ex: quer um carro somente para praticar um assalto, pretendendo devolvê-lo, por exemplo), consumou-se a infração penal’ (
in
Manual de Direito Penal: Parte Geral; Parte Especial – 4. ed., RT, p. 700).

Por outro lado, há quem entenda que o elemento subjetivo do tipo requer o ânimo de apossamento definitivo, decorrente da elementar ‘para si ou para outrem’. Ouso discordar.

Com a devida vênia dos entendimentos contrários, creio que o ânimo de apossamento – elementar do crime de roubo – não implica, necessariamente, o aspecto de definitividade. Ora, apossar-se de algo é ato de tomar posse, dominar ou assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, entregar para outrem ou apenas utilizá-lo por determinado período, como no caso em tela.

Compreende-se, portanto, que o ânimo de apossamento deve abarcar as diversas situações fáticas possíveis.

Caso contrário, como bem explica Hugo Nigro Mazzilli, todos os acusados do delito de roubo, após a prisão, poderiam afirmar que não pretendiam ter a posse definitiva dos bens subtraídos para tornar a conduta atípica”.

Ressalte-se, em reforço, como bem destacou o Promotor de Justiça, em suas contrarrazões, o acusado não se apresentou imediatamente após a empreitada delituosa, perante a autoridade policial.

Segundo consta dos autos, o apelante aguardou
três dias
para se apresentar e entregar o bem subtraído.

Assim, não se pode falar que o bem foi utilizado, unicamente, para empreender fuga do local.

Além disso, por mais dificultoso que fosse, nada obstaria que o acusado foragisse de outra maneira, sem a necessidade de subtrair a motocicleta, praticando, assim, o crime de roubo.

Nessa ordem de ideias, não obstante o inconformismo defensivo, não se pode falar que a decisão dos jurados se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos.

Para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[5]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[6]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[7]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[8]
.

DA REVISÃO DA PENA IMPOSTA

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a torpeza do delito, recrudescendo a pena mínima prevista para o tipo penal infringido em 1/6 [um sexto], fixando-a em 14 anos de reclusão.

A Defensora Pública Estadual, por sua vez, pretende que seja efetuado o acréscimo de 1/8 [um oitavo] sobre a pena-base, haja vista o número de circunstanciais judiciais listadas no art. 59 do CP.

Sem embargo do esforço hercúleo demonstrado pela Defensoria Pública Estadual, neste ponto a sentença hostilizada não apresentada nenhuma imperfeição.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ existem duas formas de cálculo para cada vetorial na primeira fase dosimétrica: 1) a fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido; ou 2), a fração de 1/8 [um oitavo], não sobre a reprimenda em seu menor patamar, mas sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido.

Em outras palavras: no caso de homicídio qualificado, em regra, o magistrado poderá atribuir para cada vetorial negativa o
quantum
de 2 anos [1/6 sobre 12], se aplicada a primeira hipótese; ou de 2 anos e 3 meses, na segunda [1/8 sobre 18 (30 – 12)].

Nesse sentido:

“1. Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”
[9]
.

Nada obsta que o magistrado possa se valer de outra forma de cálculo, diante de sua discricionariedade vinculada, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Destarte, aplicando o magistrado a fração de 1/6 sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, não há cogitar em desproporcionalidade da reprimenda basilar imposta.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, diminuiu a pena-base em apenas 1 ano, ou seja, aquém da fração de 1/6 eleita pela jurisprudência como proporcional.

Com efeito,
“Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
[10]
.

Assim, redimensiono a reprimenda intermediária, e também a definitiva, para
12 anos de reclusão
, deixando de reduzir do mínimo legal, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
16 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante
Gilberto dos Santos
, fixando-lhe a pena definitiva de
16 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020.

[2]
STJ, HC 77.566/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 31/08/2010, DJe 27/09/2010.

[3]
CF, art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c.

[4]
STJ, REsp 1323275/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014.

[5]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[6]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[7]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[8]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015.

[9]
STJ, AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021.

[10]
STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021